Tribunal: TJSP
Processo: 4000575-62.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Afastamento do convívio familiar por aproximadamente dez meses, com acolhimento institucional de menor por aproximadamente dez meses em virtude de pretensos maus-tratos sofridos. Premente situação de risco enfrentada pelo infante que havia sido internado em estado grave de saúde. Situação em que não há provas de ilegalidade da atuação estatal. Medida protetiva, ao

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Afastamento do convívio familiar por aproximadamente dez meses, com acolhimento institucional de menor por aproximadamente dez meses em virtude de pretensos maus-tratos sofridos. Premente situação de risco enfrentada pelo infante que havia sido internado em estado grave de saúde. Situação em que não há provas de ilegalidade da atuação estatal. Medida protetiva, ao que tudo indica, pautada nos procedimentos estabelecidos em lei. Inocorrência de abalo indenizável. Retorno ao lar uma vez cessadas as causas que justificaram a intervenção estatal. Sentença confirmada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000575-62.2012.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
apelantes
MATHEUS
SANTOS
DE
SOUZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e JOSE AUGUSTO DE SOUZA (PAI REP FILHO
MENOR), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
2
Voto no 40.414
Apelação no 4000575-62.2012.8.26.0278 ITAQUAQUECETUBA
Apelante: MATHEUS SANTOS DE SOUZA
Apelado: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Thiago Henrique Teles Lopes
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Afastamento do convívio familiar por aproximadamente dez meses, com acolhimento institucional de menor por
aproximadamente dez meses em virtude de
pretensos
maus-tratos
sofridos.
Premente
situação de risco enfrentada pelo infante que
havia sido internado em estado grave de saúde.
Situação em que não há provas de ilegalidade
da atuação estatal. Medida protetiva, ao que
tudo indica, pautada nos procedimentos
estabelecidos em lei. Inocorrência de abalo
indenizável. Retorno ao lar uma vez cessadas
as causas que justificaram a intervenção
estatal. Sentença confirmada. Recurso não
provido.
A sentença de f. 267/72, cujo relatório
adoto, julgou improcedente a presente ação de indenização ajuizada
por Matheus Santos de Souza contra o Estado de São Paulo e a
Prefeitura de Itaquaquecetuba, buscando reparação dos danos morais
que teria suportado em decorrência de ilegal atuação do Conselho
Tutelar que culminou com seu afastamento do convívio familiar, com
determinação
de
recolhimento
em
entidade
pública
por
aproximadamente dez meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
3
Apela o vencido, a f. 283/96.
Preliminarmente argúi cerceamento de defesa, pois não foi produzida
as provas oral e prova pericial (pareceres técnicos de psicóloga e
assistente social) que havia pleiteado. No mérito, reafirma a
ocorrência de ato ilícito com o ilegal recolhimento institucional ,
que lhe causou prejuízos de ordem moral. Não há provas, afirma, de
que tenha sofrido maus-tratos por parte de seus genitores.
Contrarrazões a f. 315/20.
Parecer da Procuradoria Geral de
Justiça, pelo acolhimento da preliminar suscitada ou, se julgado o
mérito, pelo desprovimento do recurso (f. 336/8).
É o relatório.
1. Não há falar em cerceamento de
defesa. Não se cogita de nulidade processual em decorrência do
julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas com as
quais o autor pretendia demonstrar a alegada ilicitude do acolhimento
institucional que o afastou momentaneamente do convívio familiar,
pois a prova documental foi suficiente para conduzir ao deslinde da
causa. Deveras, vieram aos autos documentos que continham
preciosas informações captadas por assistentes sociais e psicológicos
durante o procedimento que culminou com seu afastamento do lar.
Dada a contemporaneidade de tais manifestações, associadas à
indiscutível idoneidade da origem, não se faziam, mesmo, necessárias
as provas pleiteadas, que se revelam inúteis para a solução da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
4
2. Como visto, trata-se de ação de
indenização por danos morais decorrentes de pretensa ilicitude no
acolhimento institucional do autor decorrente de supostos maus-
tratos sofridos em medida protetiva (proc. no 150/07), deferida pelo
competente Juízo da Infância e Juventude local, por iniciativa do
Ministério Público e após denúncias anônimas feitas ao Conselho
Tutelar de Itaquaquecetuba.
Com efeito, em caso de ato danoso
comissivo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com
fundamento na teoria do risco administrativo e no teor do art. 37, §
6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, nestas hipóteses, estará
configurado o dever de indenizar se forem demonstrados: a ação do
Estado; o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
In casu, o recolhimento do infante na
Pastoral da Criança viu-se alijado do convívio familiar entre 18.1.2007
e 9.11.2007, por mais de dez meses, portanto. Relata que nos dois
primeiros meses de acolhimento foi impedido de receber visitas de
seus pais. Após tal período, passou a ter direito a visitação quinzenal.
Defende que a ação do Estado foi
ilícita porque não era caso de aplicação da medida protetiva prevista
no art. 98, II, do ECA em razão disso, teria sofrido abalo moral
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
5
Pois bem.
Compulsando os autos, a f. 53, consta
cópia da medida de proteção iniciada com o objetivo de acompanhar
e proteger os seis filhos menores de José Augusto de Souza e Cícera
Maria dos Santos. Naquela ocasião, o autor, Matheus Santos de Sousa,
foi encaminhado para acolhimento institucional junto à Pastoral da
Criança, pois, após sua internação hospitalar, constatou-se que
apresentava grave quadro de saúde.
O relatório médico de f. 68 é bem
elucidativo e atesta que o autor deu entrada neste serviço no dia 06.01.2007
às 15:07h, com quadro de febre e diarreia e no dia anterior, eliminou vermes
(áscaris). Apresentava-se desidratado (mucosas secas, olhos encovados), pálido,
apático, taquipnéia leve com tiragem. Constatada diarreia, anemia nutricional e
distúrbio eletrolítico e metabólico. Recebeu hidratação endovenosa rigorosa,
transfusão sanguínea e antioticoterapia. O quadro de saúde do menor
então com um ano de idade , exigia cuidados e indicavam, de fato, a
necessidade de intervenção radical do Estado.
Além disso, as condições precárias de
vida da família são relatadas pelos conselheiros tutelares que
acompanharam o caso e levaram a situação ao conhecimento do
Ministério Público (f. 53/69).
Houve (f. 78) decisão judicial que
considerando a situação de risco noticiada em fls. retro aplico ao menor Matheus
Santos de Souza a medida de proteção consistente no abrigo em entidade, devendo,
por ora, ficar institucionalizado na Pastoral da Criança, determinou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
6
acolhimento institucional. Na ocasião, decidiu-se, ainda, pela
elaboração de estudo social e avaliação psicológica.
Saliente-se
que
os
genitores
de
Matheus juntaram aos autos da medida protetiva procuração ad judicia
(f. 93) e, portanto, acompanharam o procedimento com assistência de
defensor.
Consta dos autos que em 27.9.2007 foi
elaborado estudo social, no qual indicou-se que após os apontamentos
realizados pelos conselheiros tutelares, a casa passou por reforma, com auxílio de
populares, que se solidarizaram e doaram materiais de construção diversos, de
modo que o Sr. José conseguiu colocar piso na casa e também rebocá-la, oferecendo
melhores condições de habitabilidade (f. 103). Adiante, em conclusão (f.
104), constatou-se a falha da família na garantia dos direitos fundamentais
inerentes às crianças e adolescentes aos seus cuidados.
Como investimento de todos os atores:
vizinhança, Pastoral, Conselho Tutelar e desta VIJ, a família aceitou as
intervenções e denota evolução, podendo-se afirmar que está melhorada,
oferecendo, ora, condições mais dignas de vida aos seus filhos.
Cabendo apontar que Sr. José realizou,
por intermédio da Promoção Social, vasectomia.
Sra. Cícera realiza cursos na Pastoral,
onde também recebe orientações acerca de alimentação e higiene. Os
voluntários da Pastoral mensalmente realizam visita domiciliar.
Destarte, depreende-se que a família
reúne condições de receber o filho Matheus de volta, sendo adequado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
7
este retorno seja devidamente assistido, preferencialmente pelo Conselho
Tutelar, que acompanha o caso desde o início.
Consta, ainda, que os demais filhos do
casal, em idade escolar, estavam matriculados na escola (f. 105/10).
Diante das alterações na dinâmica
familiar, o Ministério Público opinou pelo desabrigamento do menor
(f. 118), o que foi imediatamente deferido pelo Juízo (f. 121),
seguindo-se a entrega do menino aos pais (f. 125).
Já no laudo psicológico de f. 130 há a
afirmação de que o casal demonstrou estar consciente que não oferecia condições
para criar a criança que estava muito debilitada quando foi internada e
aparentemente reagindo quando foi entregue à pastoral para cuidar dele, o casal
aceitou auxílio da Promoção Social, familiares e vizinhos, procurando obter uma
nova chance e melhorar as condições de vida para ter seu filho de volta.
Novo estudo social, de 18.6.2008,
conclui que os genitores são pessoas simplórias, denotam contentamento com o
retorno do filho ao lar e de acordo com suas possibilidades, vem se esforçando para
atender as necessidades dos filhos (f. 138).
Destarte, observada a cessação da
situação de risco dos menores (f. 145), a medida protetiva foi
encerrada (f. 146). O procedimento legal foi devidamente seguido.
Por
fim
(f.
149),
no
último
acompanhamento da família, já em 2009, houve orientação para
inclusão da família no programa de “Bolsa Família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
8
A conclusão a que se chega com o
roteiro desenhado nos autos é a de que o autor se encontrava em
situação de vulnerabilidade, fator que legitimou a intervenção
protetiva do Estado; os esforços dos pais para recuperar a custódia da
criança foram louváveis, mas não conduzem à conclusão de que
houve irregularidade no procedimento judicial adotado por ocasião
dos fatos e inexiste qualquer situação que denote abuso de autoridade.
Ao contrário disso: a atuação estatal
e o afastamento momentâneo do autor do seio familiar, mesmo que
amargo , mostrou-se medida eficiente e decisiva para a readequação
social da família. Não houve, portanto, ato ilícito que comporte
indenização por danos morais.
Observo, também, que o fato de
procurarem tratamento médico para Matheus (f. 112/117) não altera a
iminente situação inicial de risco, tanto que Matheus, como acima
relatado, chegou a passar por transfusão de sangue durante a
internação que antecedeu à medida.
Repito, a atuação estatal foi legítima
dadas as circunstâncias do caso e a existência de indícios de maus-
tratos por parte dos genitores e, tão logo cessadas as causas do
alijamento, o menino foi restituído ao convívio familiar.
Não há, mesmo, ato ilícito a ensejar
prejuízo moral indenizável. O sofrimento, naquela ocasião, do infante
e de sua família foi natural em razão do afastamento, mas o
recolhimento provisório encontrou justificativa nas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
9
vida daquela família e serviu para reestruturar a família. Além disso, a
parte autora não prova que o procedimento previsto em lei foi
desobedecido em seu prejuízo.
Como bem salientado pela sentença,
ao contrário do sustentado pela parte autora, não há como reputar a existência de
conduta ilícita decorrente do seu acolhimento institucional à época dos fatos.
Inexistente o ilícito (art. 186 do
Código Civil), desnecessárias maiores ilações sobre o nexo de
causalidade e o próprio dano que é alegado.
A propósito, colho na jurisprudência
desta Corte o seguinte precedente:
Indenização
Responsabilidade Civil do Município

Conselho Tutelar Afastamento de menor do convívio de
seus pais
Danos morais
Inocorrência
Denúncia
anônima de maus tratos à criança Posterior retorno do
menor ao seio familiar sem que se tenha provado os
aduzidos maus tratos
Dever estatal indenizatório
injustificável, porque ausentes no procedimento ilegalidade
ou abuso de poder.1
Em suma, a sentença não comporta
adminículos.
Nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, elevo em cinco pontos percentuais a honorária devida pelo
autor, observada sua condição de beneficiário da gratuidade de justiça.
COIMBRA SCHMIDT
1 Ap. no 9256868-80.2008.8.26.0000, Des. Alves Bevilacqua, j. em 24.4.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000575-62.2012.8.26.0278 -
10
Relator